Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709710-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: SUENE DE SOUZA ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de no 0707158-61.2021.8.07.0001, ajuizada por SUENE DE SOUZA ANDRADES, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante lhe forneça o medicamento NORIPURUM, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em breve síntese, sustenta que a agravada é beneficiária do seu plano de saúde e que sua equipe médica assistente lhe prescreveu a medicação NORIPURUM, como forma de controlar efeitos adversos decorrentes da cirurgia bariátrica. Aduz que a referida medicação não é de cobertura obrigatória, uma vez que não consta no Rol dos procedimentos da ANS e a paciente não se encontra internada em estabelecimento hospitalar. Ausente, ainda, o caráter de urgência ou emergência Salienta ser legítima a negativa de cobertura, notadamente porque o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes no Rol vigente (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”), sendo que a agravada não se enquadra na exceção. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, o provimento do agravo, com a consequente revogação da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. Conforme se depreende da consulta ao andamento processual da ação principal, fora prolatada sentença nos autos de origem em 15/04/2021. Oprocesso foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a improcedência do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator